Tribunal: TJES
Processo: 5002950-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002950-65.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ALCIONE BALDUINO AMARAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. CUSTEAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Relatório com base no ato sentencial: “ALCIONE BALDUINO AMARAL ingressou com a presente ação em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A., todos devidamente qualificados. Narra a parte autora que possui plano de saúde junto à requerida e que seu filho é dependente nesse plano. Além disso, alega que o menor tem TDH e diante disso, necessita realizar sessões de testes neuropsicológicos, sendo necessário de 8 (oito) a 10 (dez) sessões para o sucesso do tratamento e ao solicitar os procedimentos, só foi disponibilizado que o fizesse nos municípios de Colatina ou Serra. No entanto, é inviável para a parte autora se dirigir a outra cidade por diversas vezes para a realização das sessões, diante de sua rotina e das necessidades de seu filho, além dos custos financeiros que não seriam cobertos pela requerida. Segue narrando que diante da urgência em realizar o procedimento, a requerente providenciou uma clínica particular na cidade de Linhares, que realiza os serviços, no valor de R$1.870,00 por oito a dez sessões. Além disso, afirma a parte autora que por diversas vezes entrou em contato com a requerida a fim de conseguir os procedimentos para seu filho, mas nada foi resolvido. Assim, a parte requerente justifica o ajuizamento da demanda para requerer liminarmente que a requerida forneça as sessões de teste neuropsicológico na clínica citada pela autora, ou em outra no município de Linhares e na análise do mérito, pleiteia indenização de danos morais”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Determinar a disponibilização do tratamento do filho da autora na cidade de Linhares - ES no prazo de 5 Dias sob pena de multa de R$1.000,00, B) Condenar a requerida no pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece total acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Incontroverso que a parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, sendo também incontroverso a necessidade de seu filho menor, Gabriel Balduino Amaral, que possui TDAH, sendo prescrito teste neuropsicológico. Neste ponto, a parte autora acostou aos autos o contrato do plano de saúde, demonstrando que seu filho é seu dependente (ID 39045572 - Pág.12), o laudo emitido pelo médico do filho da autora indicando a necessidade da realização de teste neuropsicológicos (ID 39045572 - Pág. 07), conversas com a requerida onde lhe foi informada que só realizaria as sessões em outras cidades (ID 39045572 - Pág. 08 - 10), bem como, orçamento em clínica particular no município de Linhares (ID 39045572 - Pág. 11) [...] Pois bem. Ao celebrar um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, o consumidor cria a expectativa de ser devidamente atendido quando necessitar de tratamento médico, sendo que ao aderir a um plano de saúde, espera o contratante que haja atendimentos e procedimentos médicos nas proximidades de sua região. Neste pormenor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece diretrizes claras por meio da Resolução Normativa de nº 566/2022, que garante ao beneficiário o acesso a atendimento médico, com o destaque de que essa garantia confere ao beneficiário o poder de exigir da operadora o serviço ou atendimento em seu município, desde que pertencente à área contratada [...] É dizer que, em situações de inexistência de prestador, o plano de saúde deve oferecer cobertura no município de residência do paciente, em municípios vizinhos ou na região de saúde à qual o município está vinculado [...] a operadora disponibilizou os serviços nos municípios de Colatina ou Serra, sendo inviável para a parte autora se dirigir por diversas vezes para outras cidades no sentido de realização das sessões, diante de sua rotina e das necessidades de seu filho, além dos custos financeiros que sequer foram cogitados serem cobertos pela parte requerida (ID 39045572 - Pág. 8 a 10), de modo que abusiva a conduta da operadora requerida, cumprindo, pois, ratificar a Decisão do ID 39135958”.
6. Os danos morais encontram-se devidamente qualificados nos autos e fundamentados na decisão recorrida: “Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No caso em apreço, o dano moral é patente, sendo inegável a angústia sofrida pela genitora do menor, ora autora, diante da aflição de ter que realizar os procedimentos em clinicas de longas distâncias, arcando com os custos de alimentação e transportes, decerto que gera transtornos e preocupação que extrapolam o mero aborrecimento por conta da saúde do seu filho, atingindo-a de forma reflexa. Configurado, no caso, o dano moral indireto ou dano moral em ricochete, que confere legitimidade aos lesados indiretos de promover ação indenizatória”. No entanto, a quantia de R$10.000,00 exarada pelo Juízo de piso foge ao padrão dessa Turma em condenações de mesmo teor. .
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA A QUANTIA DE R$5.000,00. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)